Tribunal: STF
Processo: HC 121367
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Menor. Ato infracional equiparado ao tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Imposição de medida socioeducativa de internação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pedido de extinção da medida. 3. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 5. Constrangimento ilegal verificado. Paciente que já havia cumprido integralmente as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade determinadas pelo magistrado a quo quando sobreveio o julgamento da apelação impondo medida socioeducativa de internação. Concessão da ordem de ofício, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que seja extinta a internação decretada em desfavor da paciente.